Tribunal: TJES
Processo: 5006391-16.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006391-16.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARDANHAN DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE – AGRAVO INTERNO Nº 5006391-16.2021.8.08.0012

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DARDANHAN DE SOUZA

JUÍZA RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUANTO AO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO. INTIMAÇÃO QUANTO A SESSÃO DE JULGAMENTO POR E-DIÁRIO E EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Decisão de id n° 9676009, que indeferiu o pedido de reabertura de prazo e de intimação pessoal para interposição de recurso.

Em suas razões (id n° 9707714), o agravante alega possuir a prerrogativa de ser intimado pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico. Sustenta que a conduta desta Turma Recursal suprime a garantia à intimação pessoal prevista no Art. 183, §1º do CPC. Por fim, requer a reforma da decisão, para que seja reconhecida a necessidade de intimação pessoal e seja deferido o pleito de reabertura de prazo para interposição de recurso

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id n° 9707714.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, saliento que o agravo interno é cabível em face de decisão proferida pelo relator, conforme Enunciado 19 das Turmas Recursais deste E. Tribunal. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 19 – CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Neste sentido, considerando-se que o agravo interno foi interposto dentro do prazo citado, em face de decisão proferida por esta Relatora, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Entretanto, no mérito, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Isto porque, em que pese o inconformismo da parte recorrente, verifica-se que a decisão foi cristalina ao mencionar que a Fazenda Pública não possui privilégios no âmbito do juizado especial, como consignado na própria Lei
12.153/09, em seu art. 7º,
in verbis
:

Art. 7o Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Ademais, uma vez que o recorrente foi devidamente intimado da inclusão do feito em pauta para julgamento, através
da publicação no Diário Oficial de Edição 6967 em 30/11/2023, e, ainda, por e-mail enviado pela Secretaria desta Turma Recursal, tinha ciência da data em que o acórdão seria disponibilizado, eis que consta da publicação do processo em pauta.

Em decorrência disso, incumbia-lhe apenas abrir o processo e verificar o resultado do julgamento, sendo evidentemente dispensável a intimação para a ciência do acórdão.

Sendo assim, diante da regularidade da intimação da Fazenda Pública da pauta de julgamento por meio da disponibilização no Diário de Justiça, não há que se falar em nulidade hábil a configurar a necessidade de reabertura de prazo para eventual interposição de recurso em face do julgamento do recurso inominado interposto. Outro não é o entendimento firmado pela jurisprudência deste E. TJ/ES:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI Nº 11.419/06. ATO NORMATIVO 096/2016 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REGULARIDADE. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1) A Lei nº 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece a possibilidade de criação de Diário de Justiça Eletrônico pelos Tribunais, para a publicação de atos judiciais e administrativos, que substituirão qualquer outro meio, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal 2) O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu artigo 934, estabelece que a publicação da pauta de julgamento ocorrerá por meio do órgão oficial e não há ressalvas/prerrogativas neste específico ponto nas hipóteses em que a parte seja a Fazenda Pública. 3) O Ato Normativo nº 096/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça Estadual, em seu artigo 6o, caput, dispõe que as intimações da Fazenda Pública para mera ciência dispensa o envio dos autos ao respectivo órgão de representação, sendo facultada a utilização, para tanto, do Diário de Justiça. Ainda, o parágrafo único, inciso I, do dispositivo supramencionado, considera que a intimação da parte da inclusão do feito em pauta de julgamento ocorre para mera ciência.
4) Averiguada a regularidade da intimação da Fazenda Pública da pauta de julgamento por meio da disponibilização no Diário de Justiça, de modo que não há que se falar em nulidade hábil a configurar a necessidade de um novo julgamento do recurso anteriormente interposto pela empresa ora embargada.
5) Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006657-39.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Sendo assim, o prazo recursal para as partes no julgamento de recurso junto às Turmas Recursais, sem qualquer privilégio, é contado a partir da data do julgamento, eis que o acórdão é disponibilizado no mesmo dia do julgamento.

Ademais, o e. STF, por ocasião da apreciação do tema 549, plenamente aplicável, dada a similitude dos casos (prerrogativa de intimação pessoal de advogados públicos no âmbito no microssistema dos Juizados Especiais), fixou como tese de repercussão geral que “a prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais.”

Isto posto, mantenho o inteiro teor da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Diante disso,
CONHEÇO DO AGRAVO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Conforme determinado no art. 1.021, §4º do CPC, quando o agravo for manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, confirmada esta hipótese pelo órgão colegiado, deverá a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa equivalente a 2% (um por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)